Tribunal: TJPA
Processo: 0804310-29.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4830 - Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804310-29.2023.8.14.0136

APELANTE: HYURE VINICIUS DA LUZ JORGE

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 25 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por passageiro contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão do cancelamento de voo operado por companhia aérea, que ocasionou atraso superior a 25 horas na conclusão do trajeto originalmente contratado. O autor alegou transtornos e prejuízos decorrentes da perda de compromissos profissionais e pleiteou indenização no valor de R$ 10.000,00. A empresa aérea sustentou que o cancelamento decorreu de manutenção emergencial da aeronave e que prestou assistência material ao passageiro, afastando qualquer responsabilidade por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento do voo, com atraso superior a 25 horas na chegada ao destino final, configura dano moral indenizável, independentemente da assistência material prestada pela companhia aérea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (art. 14) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor decorrentes da falha na prestação do serviço, salvo em casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O Código Civil (art. 734) estabelece que o transportador responde pelos danos causados aos passageiros, salvo em hipóteses de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade.

A Lei nº 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica) determina que o transportador responde pelo dano decorrente de atraso no transporte aéreo, salvo se demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior nos termos do art. 256, §3º.

A necessidade de manutenção da aeronave, ainda que emergencial, constitui fortuito interno inerente à atividade empresarial, não afastando a responsabilidade da companhia aérea pelo atraso excessivo na prestação do serviço.

O cancelamento do voo, sem comunicação prévia, impôs ao passageiro espera superior a 25 horas para a conclusão do trajeto, extrapolando o mero aborrecimento e configurando dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A assistência material fornecida pela empresa (alimentação e hospedagem) não é suficiente para excluir a ocorrência de dano moral, pois não compensa os transtornos e a frustração decorrentes da mudança inesperada no planejamento do passageiro.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo a compensação do dano sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento de voo, sem aviso prévio, que impõe ao passageiro atraso superior a 25 horas na chegada ao destino final configura dano moral indenizável.

A necessidade de manutenção emergencial da aeronave constitui fortuito interno e não exclui a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelo atraso excessivo.

A assistência material prestada pela empresa não elide o dever de indenizar, pois não repara os transtornos e a frustração experimentados pelo passageiro.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 734; Lei nº 7.565/1986, art. 256, II e §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, RI nº 1001982-27.2022.811.0051, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 10.07.2023.

TJ-PR, RI nº 0022617-71.2020.8.16.0182, Rel. Alvaro Rodrigues Junior, j. 30.07.2021.

TJ-MG, AC nº 5001339-34.2022.8.13.0313, Rel. Shirley Fenzi Bertão, j. 12.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Hyure Vinicius da Luz Jorge em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais movida contra a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

O Apelante ajuizou ação alegando que adquiriu passagens aéreas para o trecho Fortaleza/CE → Recife/PE → Belém/PA → Marabá/PA, com partida programada para 25.09.2023, às 20h, e chegada ao destino final prevista para 02h55 do dia 26.09.2023. No entanto, foi surpreendido pelo cancelamento do primeiro voo, sem explicação prévia, o que lhe fez perder as conexões subsequentes e lhe impôs mais de 25 horas de espera até a efetiva conclusão do trajeto.

Alegou que a situação lhe causou extremos transtornos, inclusive perda de compromissos profissionais, e postulou a condenação da empresa aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

A requerida Azul Linhas Aéreas contestou a demanda, sustentando que o cancelamento ocorreu por manutenção emergencial da aeronave e que prestou a devida assistência material ao passageiro, incluindo alimentação e hospedagem. Alegou, ainda, que não houve prejuízo relevante ao Apelante que configurasse dano moral indenizável.

Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o atraso, ainda que indesejável, não configurou violação aos atributos da personalidade do passageiro, tratando-se de mero dissabor da vida cotidiana. Além disso, consignou que não restou demonstrado prejuízo efetivo, e que a empresa cumpriu os deveres de assistência.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, reiterando o pleito de reforma da sentença, com a condenação da Azul Linhas Aéreas ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

Argumenta que a decisão de primeiro grau contraria a jurisprudência consolidada sobre responsabilidade civil das companhias aéreas e que o longo atraso extrapola o conceito de mero aborrecimento, configurando inegável violação aos direitos do consumidor.

A empresa aérea apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e alegando que o atraso decorreu de circunstâncias operacionais justificáveis, sem qualquer elemento que caracterize dano moral.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a questão principal devolvida à análise desta instância recursal à atribuição de falha na prestação do serviço aéreo.

Nesse sentido, é importante elucidar que mais recentemente, o STF firmou orientação relativa ao tema 1.240, assentando, entendimento no sentido de que não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional, senão veja-se:

Tese firmada: Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.

Data da publicação do acórdão de mérito: 03/03/2023.

Data do trânsito em julgado: 05/08/2023.

Dessa feita, diferentemente das pretensões que envolvam matéria de reparação por dano material (Tema 210/STF – RE 636331), as indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem ou de atraso de voo internacional não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal.

No presente caso, é incontroverso que o planejamento inicial do apelante foi frustrado diante do atraso de voo, sem comunicação prévia, consubstanciando, assim, infortúnio relativo à prestação do serviço.

Nessa senda, o Código de Defesa do Consumidor dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo os casos de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor (art. 14, caput e § 3° do CDC).

O Código Civil, por seu turno, dispõe em seu art. 734 que:

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Parágrafo único. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização.

Ainda a Lei 7.565/1986, nos artigos 256, I e § 3º, I, II, III e IV, é imperativa no sentido de que:

Art. 256. O transportador responde pelo dano decorrente:

II - de atraso do transporte aéreo contratado.

§ 3º. Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis:

I - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo;

II - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária;

III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública, que será responsabilizada;

IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.

Com
o bem pode se perceber,
in casu
, o afastamento da responsabilidade somente seria possível diante de acontecimentos naturais ou provenientes de atos ou ações que absolutamente não poderiam ser evitados ou previstos.

De outra sorte,
o transportador deve responder pelo dano decorrente do atraso do transporte aéreo contratado pela apelada.

Na presente hipótese, o apelante alega que teve seu voo cancelado sem prévia comunicação, sendo realocado em outro itinerário que lhe fez chegar ao destino final com mais de 25 horas de atraso, causando-lhe diversos transtornos.

Por sua vez, a Apelada sustenta que o cancelamento decorreu de manutenção emergencial da aeronave, e que prestou assistência material, fornecendo alimentação e hospedagem ao passageiro.

Ocorre que a jurisprudência é firme no sentido de que atrasos e cancelamentos de voos
não configuram automaticamente dano moral
, devendo ser analisado cada caso concreto à luz de suas particularidades. Contudo,
atrasos excessivos, que ultrapassem os limites da razoabilidade e causem prejuízos expressivos ao passageiro, configuram dano moral indenizável
.

Os Tribunais pátrios já firmaram entendimento no sentido de que
o cancelamento de voo por questões operacionais ou técnicas não exclui a responsabilidade da transportadora
, sendo cabível a indenização pelo dano moral, nos seguintes termos:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. EMBARQUE COM 07 HORAS DE ATRASO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

(TJ-MT - RI: 10019822720228110051, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/07/2023)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE . FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU OS MEROS DISSABORES. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO . (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0022617-71.2020.8.16 .0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 30.07 .2021) (TJ-PR - RI: 00226177120208160182 Curitiba 0022617-71.2020.8.16 .0182 (Acórdão), Relator.: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 30/07/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - RISCO DA ATIVIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA. - Não há que se tratar a manutenção não programada da aeronave, como causa excludente da responsabilidade civil, porque se trata de fortuito interno, inerente à atividade da empresa e o risco do negócio, que não exclui, por si só, a sua responsabilidade - A chegada ao destino dos autores, com nove horas de atraso, juntamente com as várias dificuldades enfrentadas, por si só, gera ao consumidor desgaste e estresse, além do limite do tolerável, e, portanto, o dano existe e deve ser reparado - Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. (TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023)

No presente caso, restou demonstrado que o cancelamento do voo impôs ao Apelante um atraso de mais de 25 horas, situação que extrapola o mero dissabor e enseja o dever de reparação.

De outro vértice, ainda que a companhia aérea tenha prestado assistência material, tal fato não elide o dano moral, pois o desgaste físico e emocional provocado pela longa espera e pela frustração das expectativas do consumidor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

Note-se que, o cancelamento do voo decorreu de circunstância previsível pela companhia aérea, já que a necessidade de manutenção da aeronave integra o risco inerente à atividade empresarial e deveria ser planejada previamente, evitando prejuízos desnecessários aos consumidores.

Diante disso, entendo configurado o dano moral, sendo devida a compensação pecuniária, que deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular condutas semelhantes por parte das companhias aéreas sem gerar enriquecimento sem causa.

A experiência de frustração e percalço vivenciados pela consumidora no presente caso, ultrapassou o mero aborrecimento, acarretando lesão afeto à angústia, descontentamento e mudança do planejamento inicial.

Com relação ao
dano moral
tem-se que
“
é a privação ou diminuição daqueles bens que têm valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc)”
(CAHALI, Yussef Said.
Dano Moral, 2 ª Edição
. Editora RT: São Paulo, 1998).

Assim, aufere-se que o dano moral repercute na esfera íntima da vítima, e é revestido de um caráter subjetivo, caracterizado pelo que a doutrina chama de dor na alma, no âmago do ser humano, consistente em sofrimento, dor, constrangimento, vexame, tanto perante o meio social em que vive, tanto em relação a si próprio.

Por conseguinte, é cediço que são três as finalidades da indenização por dano moral:
I)
compensar a vítima pelo dano sofrido;
II)
punir o causador do dano; e
III)
motivá-lo a não mais praticar conduta incompatível com a lei ou que provoque danos, seja na esfera contratual ou extracontratual.

Verifica-se, portanto, a existência do dano moral no presente caso, posto que é completamente inadmissível o atraso na prestação do serviço contratado com previsão de horário. De certo, a surpresa relativa à imprevisão e infortúnio, transcendem os limites do mero aborrecimento.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma relação de compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve se ter em mente que o instituto não pode servir para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, as funções da indenização por danos morais:
“O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal.”

Sendo assim, deve ser assegurado o direito indenizatório aos consumidores que foram comprovadamente prejudicados por condutas como a que ora se analisa.

Assim, considerando o prazo excessivo de atraso (mais de 25 horas), o descaso da empresa e os transtornos causados ao passageiro, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 se revela adequada e proporcional à situação dos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para condenar a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data desta decisão
(Súmula 362 do STJ)
e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês
a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Ainda, inverto o ônus da sucumbência, condenando a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 07/03/2025